Tribunal: TJSP
Processo: 1001465-42.2018.8.26.0472
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, apontada e sanada – Esclarecimento da taxa a ser aplicada quando da elaboração do laudo pericial, visto que afastada a CETIP pelo v.aresto – Acolhidos, porém sem efeito modificativo*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001465-42.2018.8.26.0472/50000, da Comarca de Porto Ferreira, em que é
embargante BANCO SAFRA S/A, são embargados EDISON CORREA DE
TOLEDO, LUCIA FORJAZ CORREA DE TOLEDO e CERÂMICA PORTO
FERREIRA S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Acolheram
os Emabrgos, sem efeito modificativo. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de março de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1001465-42.2018.8.26.0472/50000 - Porto Ferreira - Voto no 45397
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45397
EDEC.No: 1001465-42.2019.8.26.0472/50000
COMARCA: PORTO FERREIRA
EBTE. : BANCO SAFRA S/A
EBDO. : EDISON CORREA DE TOLEDO E OTS
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão, apontada e
sanada Esclarecimento da taxa a ser aplicada quando da
elaboração do laudo pericial, visto que afastada a CETIP
pelo v.aresto Acolhidos, porém sem efeito modificativo*
Inconformado com a decisão do v. acórdão de
fls.1409/1416, o banco apelado apresentou embargos de
declaração arguindo omissão quanto ao índice que deverá
ser aplicado pela perícia em substituição ao “CDI”, para
evitar
a
interposição
de
novos
recursos.
Requer
provimento ao recurso.
É o relatório.
Merece acolhimento os embargos formulados
pois, de fato não houve pronunciamento acerca do índice a
ser aplicado em substituição ao índice CETIP, afastado
pelo v.aresto.
Em tais hipóteses, a teor do que dispõe o
REsp no 1.112.879-PR de relatoria da Ministra Nancy
Andrighi, julgado em 12 de maio de 2010, cuja ementa
segue, deve o juiz limitar os juros à taxa média
praticada no mercado, à época da emissão das cédulas de
crédito bancário exigidas:
BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE
DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO
QUE NÃO PEVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER
OBSERVADO.
I Julgamento das questões idênticas qye
caracterizam
a
multiplicidade.
Orientação

Juros
remuneratórios.
1
Nos contratos de mútuo em que a
disponibilização do capital é imediata, o montante dos
juros remuneratórios praticados deve ser consignado no
respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado
nas operações da espécie, divulgada pelo BACEN, salvo se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1001465-42.2018.8.26.0472/50000 - Porto Ferreira - Voto no 45397
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
2
Em qualquer hipótese, é possível a
correção para a taxa média se for verificada abusividade
nos juros praticados.
II JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO
- Consignada, no acórdão recorrido, a
abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a
adoção da taxa média de mercado, nos termos do
entendimento consolidado neste julgamento.
-
Nos
contratos
de
mútuo
bancário,
celebrado após a edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada
sob o no 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal
de juros, desde que expressamente pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa parte, provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos.
Assim, na elaboração do laudo pericial
deve ser elaborado o cálculo de acordo com a taxa média
de mercado estabelecida á época da emissão das cédulas
exigidas.
Ante o exposto, acolho os embargos para
sanar a omissão apontada, porém, sem efeito modificativo.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator